Tribunal: TJDFT
Processo: 0716128-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716128-87.2020.8.07.0000 RECORRENTE: INTEGRA MOBILE EIRELI - ME RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEIÇÃO. INÉRCIA DA PARTE CREDORA. INOCORRÊNCIA. MOROSIDADE ATRIBUÍVEL AO MECANISMO JUDICIÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. Ajuizada a Execução de Título Extrajudicial dentro do respectivo prazo prescricional e não configurada a inércia ou negligência do Exequente na condução do trâmite processual, não há que se falar em prescrição intercorrente. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 206, § 3o, do Código Civil, alegando que a prescrição intercorrente ocorre ainda que haja esforço do credor para localização do executado, já que a citação não foi realizada dentro do prazo processual e não foi, em seu entendimento, interrompido o lapso prescricional. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado HENRIQUE LUIZ FERREIRA COELHO, OAB/DF 33.677. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 206, § 3o, do Código Civil, pois “’ É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)’ (AgInt no AREsp 1.169.279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2018, DJe de 23/5/2018). Incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1661534/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 23/9/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Ademais, infirmar a conclusão da turma julgadora de que não houve inércia por parte do recorrente na condução do trâmite processual demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado HENRIQUE LUIZ FERREIRA COELHO, OAB/DF 33.677. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017